Tribunal: TJSP
Processo: 2056377-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do juízo fundamentada – Alegação de imperiosidade da soltura em virtude do surto de disseminação do Covid-19 – A pandemia do novo Coronavírus não implica em desencarceramento sem critério e generalizado – Liberdade

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do juízo fundamentada – Alegação de imperiosidade da soltura em virtude do surto de disseminação do Covid-19 – A pandemia do novo Coronavírus não implica em desencarceramento sem critério e generalizado – Liberdade provisória incabível – ORDEM DENEGADA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2056377-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é paciente ERICK
MURILO DA SILVA CANAROSSI e Impetrante ITAMAR REIS DUARTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056377-59.2020.8.26.0000 -Voto no 2003
2
VOTO no 2003
HABEAS CORPUS no 2056377-59.2020.8.26.0000
COMARCA: Guarulhos
PACIENTE: Erick Murilo da Silva Canarossi
IMPETRANTE: Itamar Reis Duarte
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS
Prisão
preventiva Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de
Processo Penal Requisitos objetivos e subjetivos verificados
Decisão do juízo fundamentada Alegação de imperiosidade da
soltura em virtude do surto de disseminação do Covid-19 A
pandemia
do
novo
Coronavírus
não
implica
em
desencarceramento sem critério e generalizado
Liberdade
provisória incabível ORDEM DENEGADA
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado pelo
Dr. Itamar Reis Duarte, em favor de Erick Murilo da Silva Canarossi,
preso em flagrante delito pela suposta prática do delito previsto no artigo 33,
caput, da Lei 11.343/2006, contra ato do juízo de direito do Plantão Judiciário
do Foro Plantão da Comarca de Guarulhos 44a CJ, consistente na conversão
de sua prisão em flagrante em prisão preventiva.
Sustenta, em síntese, que não estão presentes os
requisitos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal. Assevera que a decisão que decretou sua prisão preventiva
carece de fundamentação concreta, eis que não há indícios suficientes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056377-59.2020.8.26.0000 -Voto no 2003
3
autoria e materialidade delitiva. Por tais motivos, a fundamentação para a
decretação de sua prisão preventiva é inidônea e seu cárcere desproporcional,
eis que embasada na gravidade abstrata do delito. Outrossim, aduz que não há
elementos indicativos de risco à ordem pública e o cárcere é medida
incompatível com o crime praticado, não se justificando, portanto, a
segregação antecipada. Acena com a preferência das medidas cautelares
diversas da prisional, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Requer a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará
de soltura.
Negada a medida liminar (fls. 37/38), foram
prestadas informações pela autoridade apontada como coatora (fl. 41).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 61/65).
É o relatório.
Insurge-se a impetrante contra a decisão do juízo de
direito do Plantão Judiciário do Foro Plantão da Comarca de Guarulhos 44a
CJ, consistente na conversão de sua prisão em flagrante em prisão preventiva.
Sobre a prisão preventiva, dispõe o Código de
Processo Penal, com sua redação atualizada:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser
decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei
penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056377-59.2020.8.26.0000 -Voto no 2003
4
No caso em tela, há evidências bastantes de autoria e
materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da situação
fática delineada, consta do depoimento do policial militar e condutor da
ocorrência Carlos Ferreira de França, ouvido perante a autoridade policial (fl.
13 dos autos originários): “Que é Policial Militar; relata que patrulhava pelo
local, que é conhecido pela venda de drogas, o qual trata-se de um beco; que
por tratar-se de um beco, o parceiro do depoente, testemunha, foi por um
lado e o depoente fez o cerco pelo outro; que no cerco, abordou dois
indivíduos, que estavam naquela extremidade, um deles com uma sacola
preta nas mãos; que imediatamente procedeu à abordagem em ambos os
indivíduos e que na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado; que na
sacola que estava com o indivíduo identificado como sendo Eric foram
encontrados 260 (duzentos e sessenta) eppendorfs de substância em pó, de
cor branca, aparentando ser cocaína, mais a quantia de R$39,25(trinta e
nove reais e vinte e cinco centavos); que o outro indivíduo foi identificado
como sendo Diego; que ambos admitiram a prática do tráfico naquele local;
que Diego disse, ainda, que deveria estar na outra ponta da viela, para
avisar caso a polícia aparecesse, mas como estava chovendo, resolveu ficar
junto com Eric; que, então, foram conduzidos para esta unidade policial”
Outrossim, consta do auto de exibição e apreensão
de fl. 12 que foram apreendidas 260 eppendorfs, contendo, aparentemente, a
substância cocaína, sendo que laudo pericial de constatação provisória
constatou constituírem, de fato, referida substância.
Assim, não é possível descartar, de plano, no
apertado âmbito deste writ, a perspectiva, em tese, de intuito deliberado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056377-59.2020.8.26.0000 -Voto no 2003
5
mercancia ilícita de entorpecentes e de que haja dedicação ao delito como
prática econômica, bem como da associação criminosa entre o paciente e os
demais réus do processo. Logo, justifica-se a medida prisional para coarctar o
exercício da traficância, de tão nefastas consequências sociais, de modo a
garantir, assim, a ordem pública.
Com efeito, apesar dos argumentos lançados na
impetração, na presente hipótese concreta a configuração dos requisitos
demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada, como
demonstrado, inclusive, pela decisão do juízo a quo, que proferiu
fundamentadamente a r. decisão combatida descendo às peculiaridades do
caso concreto (fls. 46/48 dos autos originários).
“Vistos. Trata-se de auto de prisão em flagrante de
ERIK MURILO DA SILVA CANAROSSI e DIEGO SANTOS DE MOURA,
qualificados nos autos, indiciado pela suposta prática do delito de tráfico de
entorpecentes consumado, em razão dos fatos ocorridos em 20 de março de
2020, nas circunstâncias de tempo e lugar indicadas no boletim de
ocorrência e nota de culpa. Consta dos autos que policiais militares, em
patrulhamento por local conhecido pela venda de drogas, realizaram o certo
em beco logrando êxito em abordar os indiciados. Afirmam que em revista
pessoal nada foi localizado, todavia com a sacola que um deles portava
foram localizados 260 eppendorfs (laudo constatando positivo para cocaína
no montante de 125,1g), confessaram a prática do delito. Diante dessas
circunstâncias, infere-se, em princípio e sem adentrar no mérito, que havia
clara situação flagrancial, sendo a prisão legítima, não havendo qualquer
motivo que justifique seu relaxamento. Manifestações do Ministério Público e
da Defesa pela concessão de liberdade provisória. É o relatório. Decido. No
âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056377-59.2020.8.26.0000 -Voto no 2003
6
CPP(com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir. Está presente
hipótese de flagrante delito, sendo que a situação fática encontra-se
subsumida às regras previstas pelo art. 302 e seus incisos do Código de
Processo Penal. O auto de prisão em flagrante está material e formalmente
em ordem, não se vislumbrando qualquer nulidade, irregularidade ou
ilegalidade apta a justificar o relaxamento da prisão em flagrante. Além
disso, foram cumpridas todas as formalidades legais e respeitados os direitos
individuais e as garantias fundamentais previstas na Constituição Federal
vigente. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram
regularmente tomadas, conforme se verifica dos presentes autos. Ainda, em
cognição sumária, da análise dos elementos informativos reunidos nos autos,
verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de
autoria do crime. A Lei no 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de
Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas
com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade
para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações,
devendo à medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às
circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do
CPP).No caso, pesem os argumentos aduzidos pelo digno defensor, verifica-
se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo insuficiente a
fixação de medidas cautelares alternativas .Trata-se, em tese, de delito
doloso cuja pena máxima supera os quatro anos e há provas da
materialidade e indícios da autoria. Além disso, a prisão preventiva é
necessária para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução
processual e para assegurar a aplicação da lei penal Consigne-se que o
tráfico de drogas é delito equiparado ao hediondo e cujo tratamento exige
maior rigor. A Lei no 11.343/06, em seu art. 44, estabelece a vedação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056377-59.2020.8.26.0000 -Voto no 2003
7
concessão de liberdade provisória aos acusados de praticarem o delito de
tráfico. Ainda que fosse inconstitucional a vedação legal, o benefício não
poderia ser concedido porque estão presentes os requisitos da prisão
preventiva. Assim, a prisão dos averiguados está absolutamente amparada
pela lei, havendo fortes indícios de autoria delitiva, o que demonstra a
presença do fumus comissi delicti. Também está presente o periculum
libertatis. O crime de tráfico de drogas é grave e vem causando temor à
população obreira, em razão de estar relacionado ao aumento da violência e
criminalidade, estando, muitas vezes, ligado ao crime organizado. Além
disso, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, gerando,
ainda, grande problema de ordem de saúde pública em razão do crescente
número de dependentes químicos. Ressalte-se, ademais, que o crime
imputado aos autuados é gravíssimo, pois foi encontrada grande quantidade
de drogas em posse dos mesmos. Portanto, por conveniência da instrução
criminal, necessária a conversão da prisão em flagrante em preventiva,
mormente considerando a gravidade em concreto dos fatos. Anota-se que há
a Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, bem como a
circunstância excepcional vivenciada, isto é, a disseminação do vírus COVID
19, considerado pandemia, a sua alta capacidade de transmissão, o fato de o
Estado de São Paulo possuir o maior número de infectados em território
nacional, bem como a superlotação dos estabelecimentos prisionais, todavia
não há como ser aplicada ao caso concreto, notadamente pela quantidade de
drogas encontrada. Ante o exposto, considerando a gravidade em concreto
do fato delituoso, as circunstâncias fáticas do caso e as condições pessoais
da averiguada, com base nos artigos 282, § 6o, e arts. 310, II e 312, todos do
CPP,CONVERTO a prisão em flagrante de ERIK MURILODA SILVA
CANAROSSI e DIEGO SANTOS DE MOURA, qualificados nos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056377-59.2020.8.26.0000 -Voto no 2003
8
expedindo-se o competente mandado de prisão preventiva. Dê-se ciência ao
representante do Ministério Pública e à Defensoria Pública. Guarulhos, 21
de março de 2020”
Logo, quanto aos fundamentos específicos da
medida decretada, o douto magistrado a quo bem alicerçou sua decisão ao
manter a custódia cautelar do paciente, tecendo suas considerações e
descendo às peculiaridades do caso concreto, sendo absolutamente
desarrazoada a pretensão defensiva de desmerecê-la.
Nítido, ademais, que a medida prisional não carece
de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase processual em apreço
cabe que o magistrado se mantenha relativamente sucinto, reservando
considerações extensas e aprofundadas para o momento do julgamento do
feito.
Argumenta a impetrante, outrossim, que o paciente é
primário, trabalhador, tem residência fixa. Contudo, isto, por ora, não tem o
condão de traduzir que o paciente apresenta “condições favoráveis”
suficientes a ponto de ser colocado em liberdade. Isto sem falar na já
mencionada necessidade de se preservar a ordem pública diante das
peculiaridades de sua conduta. Ademais, o delito imputado prevê pena em
corporal de até 15 anos de reclusão, sendo absolutamente inviável, neste
momento, vislumbrar a pena efetiva que eventualmente será aplicada.
Cumpre anotar que a Jurisprudência é uníssona ao
afirmar que eventuais “condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056377-59.2020.8.26.0000 -Voto no 2003
9
o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam
presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita Vaz,
Quinta Turma, j. em 12/03/2013). No mesmo sentido a orientação o C. STF:
HC 112.642, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12.
Em suma, no presente ensejo, o que efetivamente se
tem é o preenchimento dos requisitos exigidos para decretação e manutenção
do encarceramento cautelar do paciente, não havendo que se falar em
constrangimento ilegal.
Quanto ao surto da doença Covid-19, importante
ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal não referendou a
decisão liminar da ADPF 347. Segundo decisão da Corte, os juízes do país
devem seguir as recomendações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Observe-se, então, que a situação do paciente não se
enquadra no artigo 4o, inciso I, da Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça, editada aos 17 de março de 2020, a qual recomenda a
reavaliação das prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90
(noventa) dias. Ainda, apesar de o crime não ter sido cometido com violência
ou grave ameaça, importante ressaltar que o tráfico de drogas é equiparado
aos crimes hediondos.
Não obstante, insta salientar que o enfrentamento da
pandemia do novo Coronavírus, por si só, não autoriza a concessão
automática e generalizada dos pedidos de liberdade provisória, mormente
porque, além de não encontrar respaldo legal, contraria a preservação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056377-59.2020.8.26.0000 -Voto no 2003
10
segurança pública, garantia preconizada como direito difuso e também dever
do Estado, em conformidade com o artigo 144 da Constituição Federal.
Outrossim, não há qualquer notícia nos autos de que
o Estado não esteja fornecendo a devida atenção e os cuidados necessários ao
quadro clínico da população carcerária. Muito pelo contrário: já foram
adotadas medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo Covid-19
no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo por parte do Poder
Público, seja pela própria Recomendação no 62 emitida pelo Conselho
Nacional de Justiça, seja pela Portaria Interministerial no 7 editada pelos
Ministérios da Justiça e da Saúde. Ainda, vale mencionar que as visitas nas
unidades prisionais paulistas encontram-se suspensas, com o único intuito de
preservar a saúde da população carcerária.
Se não bastasse, também não há notícia de que o
estabelecimento prisional em que o paciente se encontra detido esteja
passando por um surto de disseminação do Covid-19, tampouco que haja
qualquer caso confirmado entre os custodiados.
Neste sentido, o entendimento do C. Tribunal
Bandeirante:
“Habeas Corpus Exame criminológico Réu condenado por
crimes envolvendo violência doméstica e posse ilegal de arma de
fogo Registro de faltas disciplinares durante o cumprimento da
pena
Decisão fundamentada
Liberdade em razão da
disseminação da COVID-19 Impossibilidade Constrangimento
ilegal Inocorrência Ordem denegada.” (TJSP; Habeas Corpus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056377-59.2020.8.26.0000 -Voto no 2003
11
Criminal
no
2064231-07.2020.8.26.0000;
Relator
Alexandre
Almeida; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Criminal;
DEECRIM 1a RAJ Comarca de São Paulo, Data do Julgamento: 27
de abril de 2020) grifei
“Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Paciente
apreendido com muitas pedras de crack. Perigo à ordem pública
evidente, ainda que seja primário e tenha residência fixa. Medidas
do art. 319 CPP que são insuficientes. Pandemia Covid-19 que não
implica desencarceramento sem critério. Ordem denegada” (TJSP;
Habeas Corpus Criminal no 2058043-95.2020.8.26.0000; Relator:
Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara Criminal; Data
do Julgamento: 17/04/2020) grifei
Por fim, diante das circunstâncias peculiares do caso
concreto, que demonstram a gravidade da conduta específica imputada ao
paciente, bem como da situação em que flagrado, é certo que outras medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram
insuficientes neste momento e em face dos elementos trazidos aos autos,
No mesmo sentido o entendimento desta Corte:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e indícios de
autoria a respeito da prática de roubo duplamente majorado.
Segregação cautelar necessária a fim de garantir-se a ordem
pública. Custódia decretada em consonância aos pressupostos e
fundamentos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo
Penal. Insuficiência, ao menos por ora, de substituição dessa
prisão por medida cautelar prevista no artigo 319 desse diploma.
Ordem denegada.” (HC no 0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056377-59.2020.8.26.0000 -Voto no 2003
12
Encinas Manfré, j. em 06/06/2013);
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
SIMPLES
TENTADO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
Impossibilidade.
APLICAÇÃO
DAS
NOVAS
MEDIDASCAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento: A natureza da infração
penal e a periculosidade do caso concreto refutam eventual direito
de se aguardar o desfecho do processo em liberdade. Desta forma,
havendo fundamentação suficiente e presentes os requisitos
autorizadores da decretação da prisão preventiva, é de rigor a
manutenção da decisão que a decretou, descabendo a aplicação
das novas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art.
319, do CPP, introduzidas pela Lei no 12.403/2011. Ordem
denegada” (HC no 0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J. Martins,
j. em 25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em flagrante
convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória.
Inadmissibilidade.
Existência
de
indícios
de
autoria
e
materialidade. Decisão fundamentada nos termos do artigo 312, do
Código de Processo Penal. Aplicação de medidas cautelares.
Inviabilidade, pois presentes requisitos para a prisão preventiva
Ordem denegada” (HC no 0031826-93.20138.26.0000, Des. Rel.
Walter de Almeida Guilherme, j. em 25/04/2013).
Em igual rumo a orientação específica desta C. 9a
Câmara Criminal: HC no 2050097-82.2014.8.26.0000, Rel. Des. Augusto de
Siqueira, j. 15/05/2014; HC no 2039980-32.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Cardoso Perpétuo, j. 08/05/2014; HC no 2045807-24.2014.8.26.0000, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056377-59.2020.8.26.0000 -Voto no 2003
13
Des. Renê Ricupero, j. 08/05/2014.
Correta, enfim, a imposição da medida prisional,
visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão preventiva.
Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGA-SE A
ORDEM.
FÁTIMA GOMES
RELATORA